Tribunal: TJES
Processo: 5001885-11.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-11.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AUGUSTA CLIPER MOLINARIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001885-11.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: AUGUSTA CLIPER MOLINARIO

RELATORA: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
AUGUSTA CLIPER MOLINARIO
. A ação originária versa sobre a declaração de
nulidade de contrato de cartão de crédito consignado
, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora, pensionista por invalidez, alega que o banco réu tem efetuado, há vários anos, descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que sustenta jamais ter solicitado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. Aponta que tais descontos lhe causaram endividamento e suprimiram parte de sua verba de natureza alimentar.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão, declarando a nulidade do contrato nº 02293912725870030, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso, o banco recorrente suscita a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, defende a validade do contrato, a licitude dos descontos e a inexistência de ato ilícito que justifique a repetição em dobro ou a condenação por danos morais.

QUESTÕES PRELIMINARES

A instituição financeira recorrente alega a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que o prazo quinquenal teria se iniciado na data da liberação do crédito, em 05 de janeiro de 2017, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 13 de maio de 2024.

A prejudicial de mérito não merece acolhimento. A pretensão principal da demanda é a declaração de nulidade de um negócio jurídico, a qual, por sua natureza declaratória, não se sujeita a prazo prescricional. Os pedidos condenatórios subsequentes, como a restituição de valores, decorrem de uma suposta ilicitude que se renova mensalmente, a cada desconto realizado sobre o benefício previdenciário da autora. Configura-se, assim, uma relação de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se protrai no tempo. Dessa forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que antecede a propositura da ação, não fulminando o fundo de direito. Havendo descontos realizados dentro do período de cinco anos anteriores ao ajuizamento, a pretensão permanece hígida.

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de mérito
de prescrição.

MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida.

A controvérsia fática assenta-se na alegação autoral de que, embora pretendesse obter um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, foi-lhe imposta a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), produto financeiro de maior complexidade e onerosidade. O banco recorrente, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A questão central, portanto, deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e do dever de informação. A documentação apresentada, especialmente as faturas (ID 15673735), demonstra a sistemática da operação: um "Telesaque à Vista" no valor de R$ 1.045,00, efetivado em 05/01/2017, seguido por descontos mensais de valores mínimos diretamente no benefício da consumidora. Tal prática, em vez de amortizar a dívida, gera um ciclo de endividamento, pois o saldo devedor é refinanciado a taxas de juros de cartão de crédito, notadamente elevadas.

A conduta do banco recorrente configura falha substancial no dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não foi demonstrado que a consumidora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, tenha recebido esclarecimentos claros e adequados sobre a natureza do produto que estava adquirindo, especialmente sobre as gravosas diferenças entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito com RMC. A mera disponibilização do valor em conta não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação.
A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento recursal de que não houve má-fé para justificar a
repetição do indébito em dobro
, a conclusão da sentença deve ser mantida. A imposição de um contrato mais oneroso, dissimulando sua real natureza a um consumidor vulnerável, caracteriza conduta objetivamente contrária à boa-fé. O “erro”, nesse contexto, não é justificável, mas sim uma consequência de um modelo de negócio que prioriza o lucro em detrimento da transparência nas relações de consumo.

Relativamente ao
dano moral
, a sua ocorrência é manifesta. Os descontos indevidos e contínuos sobre verba de natureza alimentar, prolongando-se por mais de sete anos, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
e, por conseguinte,
CONFIRMO
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)